Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-70.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600781-70.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600781-70.2024.6.16.0068, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida por Minha Vida é Cascavel
[Federação PSDB Cidadania - PDT - PRTB - União - Solidariedade] em face de Tiago Rodrigues de
Almeida (Vereador Eleito). Disse a autora que o réu Tiago Rodrigues de Almeida, foi amplamente
beneficiado e favorecido por igrejas e paróquias de vários bairros da cidade de Cascavel. Afirmou
que padres se manifestaram em nome das paróquias para que os votos fossem destinados ao réu.
Alegou que a campanha foi concentrada em obter apoio de paróquias e manifestações explícitas de
pedidos de votos dos padres, conforme comprovado por vídeos divulgados pelo próprio réu.
Pontuou existir abuso de poder econômico e de autoridade, com viés religioso, e requereu a
cassação da candidatura ou diploma do réu e a declaração de inelegibilidade por oito anos,
conforme o art. 22, XIV, da LC nº 64/90.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/03/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX)RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)

TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA (RECORRIDO)
MARINA REZENDE PROCHMANN (ADVOGADO)
JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
VEREADOR (RECORRIDO)
MARINA REZENDE PROCHMANN (ADVOGADO)
JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590186
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44590186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.619

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600781-
70.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: ELEICAO 2024 TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: MARINA REZENDE PROCHMANN - OAB/PR128483
ADVOGADO: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - OAB/PR103317
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RECORRIDO: TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO: MARINA REZENDE PROCHMANN - OAB/PR128483
ADVOGADO: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - OAB/PR103317
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REC. ABUSO DE PODER RELIGIOSO.

Num. 44590186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que visava apurar abuso de poder religioso
nas eleições de 2024.
2. A AIJE alegava que o recorrido foi beneficiado por apoio massivo e institucional
de igrejas e paróquias, com manifestações de padres direcionando votos ao então
candidato.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por ausência
de comprovação de abuso de poder econômico ou desvirtuamento de eventos
religiosos em favor do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abuso de poder religioso,
político e econômico durante a campanha eleitoral de 2024, em razão do apoio de
líderes religiosos ao recorrido; (ii) saber se a votação expressiva do recorrido
decorreu de influência religiosa indevida; (iii) saber se houve doação estimável em
dinheiro por meio de publicidade e visibilidade da Igreja Católica; e (iv) saber se
houve litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral não tipifica o abuso de poder religioso de forma isolada,
sendo necessária sua vinculação ao abuso de poder político ou econômico.
6. O apoio de padres e líderes religiosos ao recorrido não configura, por si só, abuso
de poder, sendo necessária a comprovação de que o candidato emitiu ordens,
concedeu autorização ou ofereceu incentivo para a prática dos atos questionados.
7. A participação de candidatos em eventos religiosos não é vedada pela legislação
eleitoral, não caracterizando abuso de poder econômico ou político, salvo se
comprovado o uso da posição ou da estrutura religiosa para obter vantagens
eleitorais indevidas.
8. A votação expressiva do recorrido não decorreu unicamente de influência
religiosa, mas de um conjunto mais amplo de fatores.
9. Não há provas de que a Igreja Católica tenha usado bens ou doado valores à
campanha do recorrido.
10. A litigância de má-fé exige evidência de conduta temerária com intenção de
obstruir o andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária, o que não se
verificou no caso.

Num. 44590186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. O abuso de poder religioso não constitui categoria autônoma
de ilícito eleitoral, sendo necessária sua vinculação ao abuso de poder político,
econômico ou dos meios de comunicação para ensejar a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral. 2. A mera adesão de terceiros ou a participação em eventos
religiosos, desacompanhadas de evidências concretas de direcionamento ou
exploração da fé para fins eleitorais, não são suficientes para configurar a grave
infração eleitoral alegada na inicial. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual adotada
pela parte, quando ausente prejuízo processual relevante.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, arts. 24,
VIII, e 37; CPC, arts. 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 172364/DF; TSE, RO nº 763425/RJ;
TSE, AgR-RO-El nº 060293645; TSE, RO-El nº 060303755; TSE, Agravo
Regimental No REspe 060034373/PI; TSE, REspe nº8285; TREPR, REl nº
060033772; TREPR, REl nº 060025730; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 30112;
TSE, REl 060036811.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44590186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL contra a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedentes os
pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de TIAGO
RODRIGUES DE ALMEIDA para apurar eventual abuso de poder religioso.
Na origem, a ação foi proposta pelo ora recorrente, sob o argumento de que Tiago Rodrigues de
Almeida teria sido amplamente beneficiado e favorecido por igrejas e paróquias de diversos
bairros de Cascavel. Sustentou que padres se manifestaram em nome das paróquias para
direcionar votos ao então candidato, e que a campanha teria sido concentrada em obter apoio de
paróquias e manifestações explícitas de pedidos de votos dos padres, conforme vídeos
divulgados pelo próprio recorrido. Pontuou a existência de abuso de poder econômico e de
autoridade, com viés religioso, e requereu a cassação da candidatura ou diploma do recorrido,
além da declaração de inelegibilidade por oito anos, com base no art. 22, XIV, da LC nº 64/904.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da AIJE, fundamentando que
não houve comprovação do abuso de poder econômico, pois a simples manifestação de líderes
religiosos não seria suficiente, a menos que houvesse desvirtuamento de eventos religiosos em
favor dos candidatos, o que não foi provado. Concluiu que os elementos probatórios se limitaram
ao registro de apoio de terceiros, com declarações fragmentadas e descontextualizadas. Por fim,
afastou a alegação de litigância de má-fé do recorrente.
Irresignada, a Coligação Minha Vida é Cascavel interpôs Recurso Eleitoral, reiterando o apoio
massivo e institucional da Igreja Católica, por meio da Pastoral Política, que teria atuado de forma
organizada na indicação e promoção da campanha de Tiago. Mencionou vídeos, eventos (como o
lançamento da candidatura em salão paroquial) e discursos de padres pedindo votos, inclusive
dentro de igrejas, o que configuraria doação estimável em dinheiro e uso indevido de bens
comuns. Argumentou que a expressiva votação (4.243 votos, a maior para vereador em Cascavel
em décadas) e a concentração de votos em bairros específicos demonstram a gravidade e o
desequilíbrio eleitoral causado. Pugnou pelo provimento do recurso.
O Recorrido, em contrarrazões, arguiu preliminar de inovação recursal, sustentando que o
recorrente tentou alterar a causa de pedir, buscando transformar as alegações de apoio
institucionalizado em supostos apoios individualizados, e que a afirmação de "doação estimável
em dinheiro" não havia sido alegada na inicial. No mérito, reiterou que as manifestações dos
padres foram pontuais, pessoais e sem caráter institucional ou pedido explícito de voto, além de
apontar a votação pulverizada do investigado em várias regiões, desassociadas da influência
religiosa.
Em manifestação sobre a preliminar, o recorrente refutou a inovação recursal, afirmando que os
elementos apontados como "novidade recursal" estavam presentes em todas as suas
manifestações anteriores nos autos, incluindo a petição inicial e as alegações finais, e foram
amplamente discutidos na sentença.

Num. 44590186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer sobre a preliminar de inovação recursal, concluiu
pela sua rejeição. Entendeu que o recurso não apresentou fundamentos ou elementos que já não
tivessem sido previamente tratados durante a instrução processual, limitando-se a desenvolver e
reforçar fundamentos já expostos, sem ampliar indevidamente o objeto processual. Quanto ao
mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que, embora houvesse apoio de
líderes religiosos, não se comprovou a gravidade da conduta ou sua aptidão para comprometer a
igualdade de oportunidades e a normalidade do pleito
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, mister o conhecimento do recurso eleitoral
interposto.
I. PRELIMINAR:
O recorrido alegou a ocorrência de inovação recursal nas contrarrazões, argumentando que o
recorrente tentou alterar a causa de pedir ao tentar transformar as alegações de apoio
institucionalizado da Igreja Católica em supostos apoios individualizados, e ao introduzir a tese de
"doação estimável em dinheiro", que, segundo ele, nunca foi mencionada na petição inicial.
A inovação recursal ocorre, de fato, quando a parte recorrente introduz, em sede de recurso,
argumentos que não foram suscitados na petição inicial, o que viola o princípio da dialeticidade.
No entanto, o recorrente, em sua manifestação sobre a preliminar, defendeu que a simples leitura
das peças iniciais, da fase recursal e da sentença refuta categoricamente a alegação. Afirmou
que os elementos aduzidos como "novidade recursal" estavam presentes em todas as suas
manifestações anteriores e foram amplamente discutidos na sentença. Especificamente sobre a
"doação estimável em dinheiro", o recorrente indicou trechos da sentença, da petição inicial e das
alegações finais que demonstram que essa afirmação "permeia" todos esses documentos.
Neste ponto, adota-se o parecer do Ministério Público Eleitoral, que analisou detidamente a
preliminar, concluindo que, no caso concreto, não houve inovação recursal, pois o recurso não
apresentou fundamentos ou elementos que já não tivessem sido previamente tratados ao longo
da instrução processual.
Desde o início da demanda, o cerne da controvérsia reside na alegação de um suposto apoio
institucionalizado por membros da Igreja Católica em favor de uma das partes. As provas
coligidas, os depoimentos prestados e as demais manifestações processuais sempre orbitaram
em torno dessa alegação central. Nesse contexto, a peça recursal apresentada pelos
Recorrentes, ao desenvolver e aprofundar os argumentos já expostos, sem introduzir novos
elementos fáticos ou jurídicos substanciais, apenas buscou reforçar a tese defensiva previamente
delineada.
Portanto, a argumentação recursal, embora mais detalhada e robusta, não ultrapassa os limites

Num. 44590186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
do debate travado desde a origem do processo. Não houve, por conseguinte, qualquer alteração
substancial no objeto litigioso, tampouco a apresentação de novas causas de pedir ou pedidos
não formulados anteriormente. A linha argumentativa central permanece a mesma, qual seja, a
alegação de apoio institucionalizado, sendo o recurso um mero desenvolvimento dessa tese,
dentro dos limites processuais estabelecidos.
Assim, em consonância com o parecer ministerial, entende-se que a preliminar de inovação
recursal não merece acolhimento, porquanto o recurso interposto se ateve a desenvolver
fundamentos já debatidos e comprovados nos autos, sem qualquer ampliação indevida do objeto
processual.

II. MÉRITO
III.i. Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de que a
ação seja julgada procedente, com o reconhecimento da prática de abuso de poder político,
econômico e religioso durante a campanha eleitoral de 2024, no município de Cascavel/PR, com
o fim de que sejam aplicadas as sanções previstas no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar
nº 64/1990, qual seja, cassação do registro ou diploma dos investigados eleitos nas Eleições de
2024 e a declaração de inelegibilidade de todos os investigados.
Os investigantes mencionam que Tiago Rodrigues de Almeida foi amplamente beneficiado e
favorecido por diversas igrejas e paróquias de vários bairros da cidade de Cascavel.
A ação foi julgada improcedente, tendo o Magistrado destacado que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral não reconhece o abuso de poder religioso como fundamento autônomo para
caracterizar a afronta ao artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, de modo que somente pode ser
sancionado se as circunstâncias do caso concreto permitirem o enquadramento em alguma das
formas positivadas de abuso, como poder político, econômico ou dos meios de comunicação
social.
O recurso eleitoral não merece provimento, pelas razões a seguir expostas.
Acerca do abuso de poder político, leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690):
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Num. 44590186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
Por sua vez, quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zilio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

Num. 44590186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022,
07/11/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Neste ponto, importante esclarecer que a legislação eleitoral não tipifica o abuso de poder
religioso de forma isolada.
Entretanto, ainda que o abuso de poder de autoridade religiosa não possua tipificação legal
específica na legislação eleitoral brasileira, sua prática pode ser passível de sanção quando as
particularidades do caso concreto permitam o enquadramento da conduta em alguma das formas
de abuso de poder expressamente previstas em lei, como o abuso de poder político, o abuso de
poder econômico ou o uso indevido dos meios de comunicação social
Assim, para que o abuso de poder religioso configure um ilícito eleitoral, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral orienta que este esteja intrinsecamente ligado a outras modalidades de
abuso, notadamente o abuso de poder político ou econômico:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL.
VEREADORA.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
REUNIÃO
REALIZADA
NAS
DEPENDÊNCIAS DE UMA IGREJA. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. CABIMENTO
DE AIJE EM FACE DE ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE RELIGIOSA,
INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO OU
ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO DA AUTORIDADE RELIGIOSA DENTRO DO
CONCEITO GERAL DE AUTORIDADE PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64 DE 1990. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSTA DE FIXAÇÃO
DE TESE REJEITADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

Num. 44590186 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
1. Existentes outros mecanismos aptos a sancionar condutas irregulares
eventualmente perpetradas por instituições e líderes eclesiásticos no decurso das
campanhas eleitorais, resulta inviável a compreensão do abuso de poder de
autoridade religiosa como categoria ilícita autônoma, designadamente em face da
inexistência de alusão expressa no marco regulatório da ação de investigação
judicial eleitoral.
2. A prática do abuso de poder de autoridade religiosa, conquanto não
disciplinada legalmente, pode ser sancionada quando as circunstâncias do
caso concreto permitam o enquadramento da conduta em alguma das formas
positivadas de abuso, seja do poder político, econômico ou dos meios de
comunicação social.
3. Na espécie, não se verifica a presença de comportamento revelador de abuso de
poder, tendo em consideração a brevidade, o alcance limitado, o caráter disperso e
a ausência de elementos constritivos no teor do discurso endereçado.
4. Recurso especial provido. Agravo interno prejudicado.
(REspe nº8285, Min. Edson Fachin, DJE de 06/10/2020)

Acerca do tema, Rodrigo López Zílio indica o seguinte (Manual de Direito Eleitoral. 10ª edição.
São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 681/682):
“(...) pode-se afiançar que existe uma tendência de rejeição quanto ao
reconhecimento de atos de abusos que não ostentem tipicidade na legislação
eleitoral, ou seja, o TSE adota a linha intelectiva de que as denominadas ações
cassatórias somente são admitidas lastreadas em causas de pedir que tenham
previsão normativa expressa, acolhendo uma ideia de proteção do princípio da
legalidade para fins de imposição dessa gravosa restrição. Esse entendimento,
portanto, não acolhe a possibilidade de se reconhecer outras hipóteses de abuso de
poder não tipificados no ordenamento jurídico brasileiro (v.g. abuso de poder
sindical, coercitivo ou de cátedra).

Nesse sentido, recente julgado desta Corte, no qual fixou-se a tese de que “O abuso de poder
religioso não constitui categoria autônoma de ilícito eleitoral, sendo necessária sua vinculação ao
abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação para ensejar a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral” (REl 060036811, Redatora Designada Desa. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 30/01/2025).
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto

Num. 44590186 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
III.ii. Conforme relatado, o recorrente alega que o recorrido foi beneficiado por apoio massivo e
institucional da Igreja Católica de Cascavel, por meio da Pastoral Política e de seus padres.
Apresentou vídeos de padres, alguns identificados com vestimentas religiosas e em frente a
templos, em tese pedindo votos explicitamente ou se referindo ao recorrido como "nosso
candidato" ou "candidato da nossa comunidade". O recorrente também mencionou o lançamento
da campanha do recorrido em salão paroquial e a sua presença em eventos da Pastoral Política
na Catedral.
Por sua vez, o recorrido e as declarações de líderes religiosos (Dom José Mário Scalon
Angonese, Padre Romeu, Padre Gustavo Marmentini e Padre Laurindo Zeni) afirmam que as
manifestações foram individuais, espontâneas, sem pedido explícito de votos por parte da
instituição e que a Igreja Católica manteve-se neutra. Além disso, a defesa do recorrido
demonstrou que outros candidatos (Rayanna Gasparello, Pollyana Bastos, Dorival Lino, Mauri
Carlos Schaffer, e até o candidato a prefeito da própria coligação recorrente, Edgar Bueno)
também obtiveram apoio ou se apresentaram perante a comunidade católica, inclusive dentro de
igrejas, o que indicaria a ausência de tratamento privilegiado ou exclusividade ao Recorrido.
Veja-se algumas postagens realizadas pelo então candidato Tiago Almeida, ora recorrido (IDs
44427202 e seguintes):

À título exemplificativo, em um dos vídeos, datado de 17/09/2024, Padre Laurindo fala o seguinte:
“Olá, meus amigos do bairro Santa Felicidade e de toda a nossa Cascavel. Estamos
aqui para, nesta data importante, neste período eleitoral, falar do nosso testemunho
em relação ao nosso candidato à reeleição, Tiago Almeida. Tiago Almeida
desempenhou um bom trabalho nesses quatro anos na Câmara Municipal e merece
o nosso apoio para que ele possa continuar fazendo mais para o nosso bairro e para
Cascavel. Tiago Almeida, precisamos dele na Câmara para trazer saúde,
segurança, para trazer tudo aquilo que o nosso bairro necessita. E nós somos
testemunho que ele trabalhou honestamente e precisamos do seu apoio para que
ele continue trabalhando, juntamente com o nosso candidato a prefeito, Renato Silva
e vice Henrique. Por isso, você que está me ouvindo, ouvindo o padre Laurindo
nesta manhã, vote, dê um voto de confiança em Tiago Almeida, 10500, para
podermos continuar a crescer, termos condições de vida aqui no nosso bairro e
Cascavel continue sendo uma cidade que acolha e que cresça e que tenha gente na
Câmara e na Prefeitura para cuidar da nossa população. Obrigado, obrigado.”

Das imagens e vídeos colacionados aos autos denota-se que, de fato, o recorrido recebeu apoio
de padres e líderes religiosos, entretanto, a decisão do Juízo de primeiro grau aponta para a
inexistência de provas robustas que conectem Tiago Almeida às condutas descritas na petição
inicial. A análise das evidências apresentadas revela que não há qualquer indício de que o
investigado tenha emitido ordens, concedido autorização ou oferecido incentivo para a prática dos
atos questionados. As provas colacionadas aos autos se restringem ao "registro do apoio de
terceiros, com declarações fragmentadas e interpretadas de forma descontextualizada", conforme

Num. 44590186 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
bem salientou o Juízo de primeiro grau.
Essa constatação sublinha a fragilidade das alegações de abuso de poder religioso, uma vez que
o mero apoio de indivíduos isolados, desprovido de qualquer vínculo direto com uma ação
orquestrada ou instigada pelo candidato, não configura a ilicitude eleitoral. A interpretação isolada
e fora de contexto de manifestações de apoio não pode ser utilizada como fundamento para
imputar a um candidato a prática de abuso de poder.
Ademais, é fundamental ressaltar, em consonância com a fundamentação da decisão, que a
participação de candidatos em eventos de natureza religiosa não é vedada pela legislação
eleitoral. Tal participação, por si só, não possui a capacidade de caracterizar abuso de poder
econômico ou político. A linha divisória entre a legítima manifestação de fé e a utilização indevida
da influência religiosa para fins eleitorais é tênue e exige a comprovação inequívoca de que o
candidato se valeu de sua posição ou da estrutura religiosa para obter vantagens eleitorais
indevidas, o que não se verificou no presente caso.
Da análise das mídias anexadas aos autos, não se verifica a alegação de tratamento privilegiado
da igreja a Tiago Almeida, ou de que somente ele se valeu de figuras religiosas na campanha, ao
contrário, Edgar Bueno, candidato a Prefeito pela própria Coligação Minha Vida é Cascavel, ora
recorrente, também participou de celebrações na Igreja Católica e, inclusive, fez uso da palavra,
conforme mídia digital apresentada pela defesa no ID 44427265, como bem se observa:

Além disso, o perfil da Pastoral Política da Igreja Católica no Instagram
(https://www.instagram.com/pastoralpolitica/tagged/) revela que diversos candidatos fizeram
publicações com os mesmos líderes religiosos mencionados pelo investigante.
Além do mais, como bem pontuou a PRE, “há nos autos declarações formais de membros da
Igreja atestando a ausência de orientação institucional para apoio ao candidato recorrido, bem
como registros de manifestações de apoio também a outros candidatos, inclusive não eleitos, o
que corrobora a tese de que as falas se deram de forma espontânea e individualizada”.
A ausência de elementos probatórios que demonstrem uma atuação direta, intencional e abusiva
de Tiago Almeida nas condutas questionadas reforça a conclusão de que não houve abuso de
poder religioso. A mera adesão de terceiros ou a participação em eventos religiosos,
desacompanhadas de evidências concretas de direcionamento ou exploração da fé para fins
eleitorais, não são suficientes para configurar a grave infração eleitoral alegada na inicial.
Portanto, a decisão de primeiro grau, que não identificou o envolvimento de Tiago Almeida nas
supostas condutas abusivas, revela-se acertada e em consonância com os princípios da prova e
da legalidade que regem o direito eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o mérito, muito bem pontuou que, embora as
imagens e vídeos exibam líderes da Igreja Católica expressando apoio à candidatura do
recorrido, tal fato, por si só, não é suficiente para a procedência da ação. Entendeu que as
manifestações, mesmo contendo pedidos expressos de voto, revelam posicionamentos de caráter

Num. 44590186 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
pessoal, e não uma atuação institucional e coordenada da Igreja Católica ou da Pastoral Política
com vistas a favorecer diretamente o recorrido. Não houve comprovação de coerção,
constrangimento ou direcionamento forçado ao eleitorado a ponto de comprometer a liberdade de
voto.
O recorrente destacou, ainda, a expressiva votação do recorrido (4.243 votos), sendo o vereador
mais votado da história de Cascavel, como um indicativo claro do desequilíbrio eleitoral causado
pelo apoio da Igreja Católica. Apresentou dados de votação em bairros específicos, como Santa
Felicidade e São Salvador, onde padres manifestaram apoio, mostrando uma concentração
desproporcional de votos para o Recorrido, especialmente comparado ao investimento de
campanha e à votação de outros candidatos. Citou a alta confiança da população nas igrejas e o
reconhecimento midiático do recorrido como "piazinho dos Padres”.
Em contrapartida, o recorrido defendeu que sua votação expressiva é fruto de sua trajetória
política consolidada, atuação parlamentar e confiança do eleitorado, e não de fatores
especulativos. Alegou que sua votação foi pulverizada, ocorrendo inclusive em locais sem
influência católica ou com predominância de eleitores de espectro político oposto. Enfatizou que
muitos candidatos apoiados por membros da Igreja não lograram êxito eleitoral, o que
demonstraria a irrelevância das manifestações religiosas no resultado do pleito.
De fato, a alegação de que a expressiva votação de Tiago Almeida, totalizando 4.253 votos,
decorreria unicamente de influência religiosa também não se sustenta. A distribuição dos votos
revela uma abrangência geográfica considerável, alcançando diversas localidades, inclusive
aquelas desprovidas de igrejas católicas ou com expressivo eleitorado de esquerda. Ademais, a
análise da votação nos bairros supostamente ligados aos sacerdotes mencionados não confirmou
a concentração de votos alegada pela parte autora. Este padrão de votação pulverizada sugere
que o desempenho eleitoral de Tiago Almeida não se restringiu à influência religiosa, mas sim a
um conjunto mais amplo de fatores que o levaram a obter votos em diferentes segmentos e
regiões.
Além disso, o recorrente alegou que o recorrido recebeu doação estimável em dinheiro por meio
de publicidade e visibilidade da Igreja Católica, o que é vedado pelo art. 24, VIII, da Lei nº
9.504/97. Mencionou o uso de bens imóveis da Igreja (sala particular do padre, Catedral, salão
paroquial) para elaboração de vídeos e lançamento de campanha.
O recorrido contestou a alegação, afirmando que a "doação estimável em dinheiro" jamais foi
mencionada na petição inicial, e que não há nos autos qualquer elemento que indique captação
ou recebimento de valores diretos ou indiretos da instituição religiosa. Quanto ao uso de espaços,
o recorrido alegou que a foto com Padre Romeu ocorreu em seu escritório particular e não em
templo religioso, e que a oportunização da apresentação na igreja foi indistinta a todos os
candidatos.
Não há provas de que a Igreja Católica tenha usado bens ou doado valores à campanha de Tiago
Almeida ,tampouco restou comprovado o emprego de recursos oriundos da Igreja ou suas
entidades em benefício da campanha. A realização do lançamento da candidatura em
dependência paroquial, por exemplo, não foi acompanhada de qualquer comprovação de que o
espaço tenha sido cedido gratuitamente, tampouco de que tenha havido doação estimável em
dinheiro ou de recursos estruturais da entidade religiosa. A mera proibição de doações de

Num. 44590186 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
entidades religiosas e de propaganda em templos (arts. 24, VIII, e 37 da Lei nº 9.504/97) exige,
para a caracterização do abuso de poder, a demonstração da gravidade da conduta e de sua
aptidão para comprometer a igualdade de oportunidades, o que não se verificou.
Para que se configure o abuso de poder, a jurisprudência do TSE exige prova robusta, concreta e
inequívoca da gravidade da conduta e de sua repercussão no pleito. Alegações baseadas em
suposições ou interpretações extensivas, sem provas contundentes do impacto real na vontade
do eleitor e no equilíbrio da disputa, não são suficientes para fundamentar sanções graves como
a cassação de diploma ou a inelegibilidade.
No presente caso, embora haja indícios de apoio e manifestações por parte de líderes religiosos,
o conjunto probatório não demonstra, de forma robusta e inequívoca, que tais condutas foram
graves o suficiente para, por si só, comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições e
desequilibrar a disputa de forma incontestável. A ausência de prova cabal da atuação institucional
coordenada da Igreja com o intuito de coação ou manipulação do eleitorado, bem como a falta de
comprovação de doações estimáveis em dinheiro da instituição religiosa que afetassem a
paridade de armas, leva à conclusão de que as alegações do recorrente não foram
suficientemente comprovadas.
Nesse cenário de insuficiência probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro sufragio, que, em
homenagem à soberania popular e à liberdade do voto, preza pela manutenção do resultado
eleitoral quando não há prova robusta capaz de desconstituí-lo.

Da Litigância de Má-fé
O Recorrido alegou que o recorrente agiu com litigância de má-fé, por deduzir pretensão
infundada, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário, inclusive ao incluir
documentos referentes a outro candidato (Carlos Xavier), contradizendo sua própria tese.
A sentença de primeiro grau afastou o pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé ao
recorrente, entendendo que este apresentou tese coerente e alicerçada em entendimentos
passíveis de acatamento, sem distorção dolosa ou comportamento processual reprovável.
A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim dispõem:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu
ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;

Num. 44590186 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um
na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que
se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios
autos.

Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com
deslealdade.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a litigância de
má-fé exige evidência de conduta temerária com intenção de obstruir o andamento do processo
ou causar prejuízo à parte contrária, conforme julgado de minha relatoria:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda. em
face de sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon.
1.2. A sentença julgou improcedente a representação proposta pela Coligação
Rondon que Queremos e condenou a representante em litigância de má–fé,

Num. 44590186 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
impondo multa.
1.3. A recorrente busca o afastamento da condenação por má–fé processual,
alegando ausência de dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.
1.4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do recurso,
afastando a litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente praticou litigância de
má–fé..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
3.2. A litigância de má–fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo a
comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o andamento do processo ou
causar prejuízo à parte contrária.
3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar a
verdade dos fatos, tampouco prejuízo ao processo ou à parte adversa, a justificar a
condenação em má–fé.
3.4. Desta forma, a multa por litigância de má–fé deve ser afastada, mantendo–se a
sentença nos seus demais termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda., afastando a
condenação em litigância de má–fé.
Tese de julgamento: A condenação por litigância de má–fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual
adotada pela parte, quando ausente o prejuízo processual relevante. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 81.
Jurisprudência relevante citada:
–. AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022
(TREPR, REl nº 060033772 Acórdão MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR,

Num. 44590186 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
17/10/2024 Publicação: 21/10/2024).

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OFENSA
À
DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FATO E
NÃO
DA
CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA
ADVINDA.
JUSTAPOSIÇÃO
DE
PROPAGANDA
EM
COMITÊ
CENTRAL.
EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata–se de recurso interposto pela Coligação "Oportunidade para Todos"
contra sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular movida contra a Coligação "Trabalho e Compromisso" e os candidatos à
prefeitura do município de Santa Terezinha do Itaipu/PR.
1.2. A coligação recorrente alegou a prática de propaganda eleitoral irregular
mediante adesivos em metragem superior a 4m2 no Comitê Central de Campanha,
alegando o efeito outdoor. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de
má–fé.
1.3. A sentença de primeiro grau julgou a representação improcedente e condenou a
recorrente à multa de dez salários mínimos por litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1.Reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.2. Discussão sobre o alcance dos efeitos da revelia, com ênfase na limitação aos
fatos e não às consequências jurídicas.
2.3. Discute–se a configuração de propaganda irregular por justaposição de
adesivos e banners no Comitê Central, que teria gerado o efeito outdoor, em
desrespeito aos limites da legislação eleitoral.
2.4. Afastamento da multa por litigância de má–fé aplicada à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.Não há ofensa à dialeticidade quando a parte impugna, ainda que de forma
sucinta, os argumentos da sentença.
3.2. A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte
contrária, conforme disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. No entanto,

Num. 44590186 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
essa presunção não abrange as consequências jurídicas dos fatos, cabendo ao juiz
analisar a conformidade legal e as consequências dos fatos presumidos
verdadeiros.
3.3. A legislação eleitoral, por meio do art. 14, § 1º da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que a propaganda em comitês centrais não deve exceder
4m2, sendo vedada a justaposição de peças que gerem efeito visual único similar ao
de outdoor.
3.4. No caso concreto, o juízo de origem constatou que as propagandas não
estavam próximas o suficiente para configurar o efeito outdoor, além de não haver
prova da extrapolação dos limites de metragem permitidos.
3.5. As imagens apresentadas não comprovaram a irregularidade da propaganda
nem a justaposição de banners e adesivos.
3.6. Em relação à multa por litigância de má–fé, o recurso deve ser parcialmente
provido, uma vez que a simples sucumbência da representação não caracteriza
má–fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando–se a multa por litigância
de má–fé e mantendo–se a improcedência da representação por propaganda
eleitoral irregular.
4.2. Tese de julgamento: A simples presença de elementos publicitários em comitês
de campanha, que não excedam os limites legais de metragem e não configuram
efeito outdoor, não caracteriza propaganda eleitoral irregular. A condenação por
litigância de má–fé exige comprovação de conduta temerária ou desleal. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:Art. 14, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil
Art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97
Jurisprudência relevante citada:Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
131664, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 08/03/2016
Recurso Eleitoral nº 06002278220206160131, Rel. Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, julgamento: 11/03/2021.
(TREPR, REl nº 060025730 Acórdão SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Julgamento: 17/10/2024 Publicação:
21/10/2024).

Num. 44590186 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14

Na espécie, da análise detida dos autos, não se identifica a presença de elementos probatórios
robustos o bastante para infirmar o posicionamento adotado pelo Juízo a quo no tocante à
alegação de litigância de má-fé imputada ao recorrente. Conquanto as ações processuais
perpetradas pelo recorrente não tenham logrado êxito em alcançar a procedência dos pleitos
formulados, dessume-se que tais condutas não denotam uma intenção manifesta de deslealdade
processual, destituídas, portanto, do dolo necessário para a caracterização da má-fé. As
tentativas do recorrente, ainda que infrutíferas, inserem-se no exercício do direito de ação e
defesa, não transbordando os limites da boa-fé processual a ponto de configurar o abuso
processual sancionável. A ausência de comprovação inequívoca da intenção dolosa em
prejudicar a parte adversa ou tumultuar o processo impede o reconhecimento da litigância de má-
fé.
Portanto, em conclusão, ausentes quaisquer elementos que possam configurar abuso de poder
político ou econômico por parte dos recorridos, de modo que não há que se falar em abuso de
poder religioso, nos termos da fundamentação retro, sendo mister o desprovimento do recurso
eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, para o fim manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600781-70.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MINHA VIDA É CASCAVEL [FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MICHELINE BUENO - SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -

Num. 44590186 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082400500000043530453
Número do documento: 25070208082400500000043530453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:35:14
PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR -
PR64709, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654,
EVERTON SEIDLER - PR79803 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
VEREADOR, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA - Advogados do(s) RECORRIDOS: MARINA
REZENDE PROCHMANN - PR128483, JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - PR103317,
ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, JULIANA BERTHOLDI - PR75052
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025